Tribunal: TJPA
Processo: 0011721-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011721-79.2019.8.14.0401

APELANTE: JHONES DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 02 (DOIS) ROUBOS QUALIFICADOS E CRIME DE FALSA IDENTIDADE EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONSONÂNCIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO E RECUPERAÇÃO DOS BENS E APRESSÃO DA ARMA DE FOGO. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO. READEQUAÇÃO DA PENA.

- No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Sabe que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

-
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Tratando-se de paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 24ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, contudo, de ofício, readequar a pena, que se apresenta final e definitiva em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) Dias-Multa (pelos dois crimes de roubo) e; 03 (três) meses de detenção (pelo crime de falsa identidade), mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 10266035, por
JHONES DA COSTA SILVA
,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
ALAN FERREIRA DAMASCENO,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 10266030 - Pág. 1/17,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o às sanções punitivas do Art. 157, §2º II e §2º -A, Inciso I (Primeiro, crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, e art. 157 §2º - A – I. Segundo, crime de roubo e majorado pelo uso de arma de fogo) e art. 307 (falsa identidade) c/c art. 69 (concurso material de crimes) todos previstos no Código Penal, a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) Dias-Multa (pelos dois crimes de roubo)
e;
04 (quatro) meses de detenção
(pelo crime de falsa identidade), devendo àquela ser cumprida em primeiro lugar por ser mais gravosa, sendo estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Consta na denúncia, em id. 10266004 - Pág. 2/3, que:

“No dia 26 de setembro de 2018, por volta das 19h40min, o denunciado, mediante grave ameaça com a utilização de uma arma de fogo que o próprio portava, em concurso com dois elementos não identificados, tomaram de assalto a vítima L. de J. P. R. quando trafegava pela Av. Senador Lemos, próximo da Avenida Pedro Alvares Cabral, no momento em que fez uma conversão e lhe subtraíram o automóvel da marca Fiat, modelo Palio, Placa QEI 1050, no qual empreenderam fuga após colocarem a vítima para correr. Minutos depois, já agindo sozinho, após o veículo suso referido ter sido largado na Avenida Dr. Freitas com Almirante Barroso, o denunciado abordou a vítima E.H.C.F., que trafegava de motocicleta pela passagem Vigilia, nesta cidade, depois de deixar sua namorada em casa, subtraindo o veículo tipo moto Honda CG 125 FAN, placa OTK 9877, porém, foi preso em seguida por policiais militares que já tinham tomado conhecimento do primeiro assalto, ocasião em que foi reconhecido pelas vítimas, os bens foram apreendidos e o instrumento utilizado nos dois crimes foi apreendido. Ademais, na delegacia, o denunciado identificou-se falsamente como Alexsandro da Costa Souza, sustentando a mesma mentira na audiência de custódia, o que ensejou a denúncia e trâmite do processo nº 0021785-85.2018.8.14.0401 em nome de Alexsandro, o qual na oportunidade da audiência instrutória compareceu em juízo, não foi reconhecido nem pela vítima nem pela testemunha inquirida, negou a autoria, esclareceu a situação e apontou seu primo, ora denunciado, como o verdadeiro autor do roubo, do que foi absolvido.” (...)”

Em
suas razões recursais
, Id nº 10266045, a Defesa pleiteou a) pela absolvição ante considerar ausência de provas; b) pela aplicação da pena-base no mínimo legal; e c) alteração do regime inicial de cumprimento de pena de forma a se mostrar compatível com a pena aplicada em definitivo.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 10266048, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento
do recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, id
10336564
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
mas manifestou-se que seja feita, de ofício, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, alterando, consequentemente, o quantum da pena em definitivo.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado, a Defesa, em
suas razões recursais
, Id nº 10266045, a Defesa pleiteou a) pela absolvição ante considerar ausência de provas; b) pela aplicação da pena-base no mínimo legal; e c) alteração do regime inicial de cumprimento de pena de forma a se mostrar compatível com a pena aplicada em definitivo.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
de ambos os crimes se encontra comprovada pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, bem como através dos documentos do Inquérito Policial tombado sob o nº 0002/2018.101228-0, no qual constam os depoimentos das vítimas – confirmados em juízo –, termo de apreensão e entrega de objetos id nº 45176133 - Pág. 29, assim como a confissão do recorrente. Além dos documentos verdadeiros (id nº 45176633) referente à identificação do ora recorrente.

Quanto à autoria delitiva, tem-se que na audiência de instrução e julgamento de id nº 45176628 foi ouvida a vítima E.H.C.F e PM Elan Rosário de Melo. No ato de id nº 45176636 ouviu-se a vítima L. de J. P. R. e a testemunha PM Sergei Araújo Dantas, sendo que a qualificação e o interrogatório do réu ficaram prejudicados pelo reconhecimento de sua ausência nos termos do art. 367 do CPP.

Trago à colação a transcrição dos depoimentos em sentença, id 10266030, para melhor visualização de como se deu as condutas delitivas do ora recorrente:

“
O
ofendido E. H. C.
F. narrou, em síntese, que, no dia do fato, tinha deixado sua namorada em casa, na Pas. Virgilia, entre João Paulo II e Almirante Barroso, quando foi abordado pelo réu, reconhecido em audiência, o qual disse que estava saindo de um assalto, que havia abandonado um carro na Dr. Freitas e que queria a motocicleta para fugir. Afirma que o réu lhe ameaçou com uma arma de fogo para conseguir roubar sua moto. Esclareceu que a primeira vítima, do Pálio, estava na delegacia também e o carro foi encontrado no mesmo dia do crime.

Acrescentou que a arma de fogo, usada na abordagem, foi apreendida, tratando-se de um calibre 38. Disse que não tinha como saber que réu estava mentindo o nome porque estava sem documento. Com a prisão do réu, recuperou sua motocicleta roubada pelo denunciado. Disse que os fatos se deram cerca de 19h00 e conseguiu ver o rosto do réu, que estava de cara limpa. Confirma que o réu agiu sozinho. Alegou que o assalto se deu cerca de 100 metros do local onde o réu havia abandonado o carro a primeira vítima.

O
ofendido L. de J. P. R.,
narrou, em síntese, que trafegava em seu veículo pela Tv. Barão, entre Senador Lemos e Pedro Alvares Cabral, quando foi abordado por três indivíduos, sendo que um deles estava com uma arma de fogo (revólver calibre 38) e apontando-a para a sua cabeça, lhe ameaçaram para conseguirem subtrair seu carro. Esclareceu que transitava com o vidro do carro abaixado, em uma via meio escura, quando os três lhe abordaram pelo lado do motorista. Afirma que, no interior do veículo havia documentos e a mochila contendo a roupa de seu trabalho. Disse que, após a fuga dos algozes, encontrou uma viatura da polícia militar, que lhe deu suporte, tendo ido com os agentes em busca de seu veículo. Acrescentou que, no momento da fuga, abandoaram o carro embaixo do viaduto da Dr. Freitas e que não conseguiu segui-los porque, quando encontrou a viatura, eles já estavam longe, porém, cerca de uma hora e meia depois, encontraram seu carro, intacto, inclusive com os pertences que estavam dentro da mochila, como seu aparelho celular. Disse que informaram via rádio que outros policiais tinham capturado o réu e, ao encontrá-lo preso, o reconheceu como o homem que tinha lhe abordado com a arma. Afirma que o réu foi a única pessoa presa, e foi justamente o homem que estava armado. Confirma que tomou conhecimento do outro roubo de uma motocicleta, no mesmo dia, quase no mesmo horário. Descreveu o réu como moreno, cabelo bem baixo, porte alto e forte. Disse ter visto bem o réu porque ele estava armado. Não soube informar sobre o nome que o denunciado teria dado na delegacia.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Deve-se enfatizar também as declarações dos policiais militares, conforme transcrito na sentença recorrida:

A
testemunha PM Sergei Araújo Dantas,
compromissada, narrou, em síntese, que receberam a informação de um roubo, sendo passadas as características da roupa que o autor estava, razão pela qual, às proximidades da Alm. Barroso, ao avistar uma motocicleta em alta velocidade, com um homem vestindo roupas iguais, passaram a seguir o homem de motocicleta, que adentrou ao condomínio Basa, momento em que conseguiram prendê-lo. Confirma que o meliante estava sozinho na motocicleta. Disse que, no local da abordagem, chegou em uma viatura, uma das vítimas do réu daquele dia, que o reconheceu como autor do crime. Disse que, mais tarde, tomaram conhecimento, também, do roubo de um carro, que foi abandonado embaixo do elevado da Dr. Freitas. Confirmou que réu estava armado no momento da prisão”.

A
testemunha PM Erlan Rosário de Melo
, compromissada, narrou, em síntese que que receberam a ocorrência via CIOP, constando a informação das ruas para onde o réu havia empreendido fuga, momento em que viram o denunciado, em uma motocicleta em alta velocidade, atravessar a Almirante Barro, de modo que passaram a persegui-los, e o prenderam em frente ao restaurante China in Box. Afirma que, com o réu foi apreendida a motocicleta da vítima, que é guarda municipal, e a arma utilizada para o crime. Acrescentou que, souberam que ele tinha realizado o roubo de um carro, momentos antes, sendo o veículo recuperado.

De fato, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

E quanto ao crime de falsa identidade, o recorrente foi preso pouco tempo depois de ter cometido os delitos patrimoniais, após perseguição policial, ainda na posse da motocicleta subtraída da segunda vítima, tendo confessado os crimes quando interrogado em sede policial, ocasião em que se identificou falsamente como Alexsandro da Costa Souza tanto na delegacia, quanto na audiência de custódia. (id nº 45176133 - Pág. 19). Contudo, a verdadeira identidade está comprovada nos documentos carreados no id nº 45176633, onde consta carteira de identidade e registro de nascimento. Dessa forma, não há dúvidas de que cometeu o crime previsto no art. 307 do CP.

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante nos crimes imputados, impossibilitando assim, a absolvição com base no in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
fez a avalição das circunstâncias judiciais para os três crimes (02 roubos e falsa identidade) em questão, nos seguintes termos:

“
As circunstâncias judiciais serão avaliadas, em conjunto, para os três crimes (Crimes de Roubo cometido pelo réu Jhones Silva. Vejamos:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, em suas condutas criminosas, contudo, em nenhuma delas excedendo ao que fora previsto para nos tipos penais;

Antecedente Judicial (id nº 45176706): possui condenação irrecorrível, mas a circunstância será analisada noutro momento da dosimetria da pena, como reincidência, em atenção à Súmula 241 do STJ; Conduta Social e Personalidade: não foram fornecidos dados para avaliação; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo, quanto ao crime contra a administração, ficou claro que o réu atribui-se falsa identidade porque para ludibriar a justiça, já que possuía registros criminais; circunstâncias do crime: normais, não havendo mensuração que não incorra em bis in idem; consequências: inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; Comportamento das vítimas: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu, mas parece não ser boa, estando sob o Pálio da Justiça Gratuita.

1)Verifica-se que já foi fixada a pena base para todos os crime no mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para os crimes de roubo, e para o crime de falsa identidade, em
03 (três) meses de detenção
, não merecendo qualquer reparo.

2)Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto aos
dois crimes de roubo, o
1º crime
: art. 157 §2º, II e §2º - A – I do CP, e o
2º crime
: art. 157 §2º - A – I do CP, e quanto ao crime de falsa identidade:

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65 III “d” do CP), vez que o réu confessou o crime em sede policial. Contudo, militou em desfavor do recorrente a agravante da reincidência, uma vez que, ao tempo do crime em apuração, já possuía condenação irrecorrível nos autos de nº 00026790620198140401 (conforme documentos anexos) pela prática de crime de roubo.

Assim, diante do apresentado, elevou-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa,
resultando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
para os crimes de roubo. E resultando em
04 (quatro) anos meses de detenção
, para o crime de falsa identidade.

Aqui, a r. do Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se para o reconhecimento de ofício da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Argumenta a Procuradora de Justiça que se filia ao que muito vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, quanto à atenuante da confissão espontânea, que deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que seja ela específica, diferenciando tão somente quando houver a demonstração de
multirreincidência
, o que não é o caso dos autos.

De fato, hoje temos o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, derivado de decisão em recurso repetitivo (REsp 1341370 / MT)

e que firmou a seguinte tese:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência”.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Até porque o recorrente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não se tratando de multirreincidência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ. REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, na ausência de prequestionamento e não comprovação do alegado dissenso pretoriano.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos relativos à aplicação das Súmulas 284/STF, ausência de prequestionamento e não comprovação do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.

3. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

4. Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de compensar integralmente a confissão e a reincidência e redimensionar as reprimendas aos patamares de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Assim,
de ofício
, promovo a compensação integral entre a confissão e a reincidência e redimensiono a pena dos dois crimes de roubo, na segunda fase, ficando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
E para o crime de falsa identidade, em
03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase:

- Quanto ao 1º crime de roubo

(art. 157 §2º, II e §2º - A – I do CP),
pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, tendo em vista que o crime foi praticado por duas pessoas foi majorado a reprimenda-base em
1/3
(um terço), o que mantenho, sendo o equivalente agora a

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa. Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, foi majorada a pena em
2/3
(dois terços), o que mantenho, equivalente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se o acréscimo total à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) dias multa, chegando-se ao patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

- Quanto ao 2º crime de roubo (art. 157 §2º - A – I do CP).
Pela incidência da majorante do uso de arma de fogo, o MM. Magistrado elevou a pena em 2/3 (dois terços) ficando em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ao final, diante do
concurso material de crimes
,

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do CP (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, a pena de:
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) Dias-Multa
(pelos dois crimes de roubo) e;
03 (três) meses de detenção
(pelo crime de falsa identidade), devendo a àquela ser cumprida em primeiro lugar por ser mais gravosa.

Diante da readequação da pena, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento.
Contudo, de ofício, faço a devida readequação da pena, que se apresenta final e definitiva em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) Dias-Multa (pelos dois crimes de roubo) e; 03 (três) meses de detenção (pelo crime de falsa identidade), mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 22/09/2022